Tribunal: TJDFT
Processo: 0703461-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PETIÇÃO CÍVEL (241) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) Número do processo: 0703461-35.2021.8.07.0000 REQUERIDO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP REQUERENTE: SOUTO &amp; SILVA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA D E C I S Ã O SOUTO &amp; SILVA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA peticiona nesta oportunidade para requerer, apoiada no art. 1.012, §3o, inciso I, e §4o, do Código de Processo Civil, a antecipação da tutela recursal à apelação que interpusera em face da sentença que lhe denegou a segurança pleiteada contra ato do Presidente da Comissão Permanente de Licitação da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP (processo n. 0707879-93.2020.8.07.0018). Compulsando os autos, contudo, bem como o sistema de informações processuais deste Tribunal, observa-se que, supervenientemente à tramitação da presente petição, o recurso de apelação foi distribuído a esta Relatoria, além do que consta da peça recursal o pedido da respectiva antecipação da tutela, pelas mesmas razões aqui aduzidas. Desse modo, tenho que a matéria deverá ser apreciada, com a devida premência, nos autos da Apelação Cível n. 0707879-93.2020.8.07.0018, ante a perda superveniente do objeto configurada nesta hipótese. Com essas considerações, apoiado no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte, JULGO PREJUDICADO o pedido formulado na presente petição. Publique-se. Operada a preclusão e adotadas as providências necessárias, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator